Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE OUTRO PROCESSO. MENÇÃO À EXISTÊNCIA E AO ANDAMENTO DE AÇÃO DIVERSA. CORRELAÇÃO. OBTER DICTUM. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IPTU. INCIDÊNCIA. ELEMENTOS IDENTIFICADORES. CONTRIBUINTE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. EXIGÊNCIA LEGAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NORMA REGULAMENTADORA. INSTRUÇÃO NORMATIVA. EXPEDIÇÃO PELA SECRETARIA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO REGULAMENTADORA. IMÓVEL SEM REGISTRO PÚBLICO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. LIMITES. LEGALIDADE.
1. O fato, por si só, de o magistrado referir-se na sentença à existência e ao andamento de outro processo judicial, com suposto potencial de irradiar reflexos na causa examinada, não invalida o ato judicial, sobretudo quando a menção acerca da sua existência é feita de passagem (obter dictum) e que o fundamento substancial da denegação da segurança reside na confirmação da necessidade de apresentação de todos os documentos exigidos pela Instrução Normativa n.o 4/2017.
2. Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, registrando-se que os “impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel” (REsp 1.073.846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).
2. No âmbito do Distrito Federal, o Decreto Distrital n.o 28.445/2007 consolida a legislação que institui e regulamenta o IPTU, norma que prevê e impõe, respectivamente nos seus artigos 6o e 7o, a inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal aos imóveis situados no Distrito Federal e estabelece as exigências para efetivação da inscrição no referido cadastro, permitindo-se à Secretaria de Estado de Fazenda, no exercício de sua atividade regulamentadora, a definição de outros elementos que considere necessários ao encargo cadastral.
3. A Instrução Normativa n.o 4, de 26 de abril de 2017, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, no âmbito do exercício legítimo de sua atividade administrativa regulamentadora prevista no artigo 7o, inciso IV, do Decreto Distrital n.o 28.445/2007, especifica os documentos aptos a alteração dos dados do titulo do imóvel no cadastro imobiliário fiscal, exigindo-se para os imóveis sem registro no cartório de registro de imóveis um dos seguintes documentos: (a) escritura pública de cessão de direito de posse; (b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; (d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel; ou (e) escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel.
4. No caso concreto, a parte apelante/impetrante sinaliza que adquiriu o lote localizado na Vicente Pires-DF, por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda e contrato particular de cessão de direitos, hipóteses estas não abarcadas pela norma regulamentadora para fins de alteração de cadastro, onde se exige a escritura pública (artigo 1o, inciso II, alínea ‘a’, da Instrução Normativa n.o 4/2017).
5. O instrumento particular de promessa de compra e venda e o paralelo contrato particular de cessão de direitos conferem natureza pessoal ao negócio, limitados seus efeitos e as obrigações decorrentes do ajuste às partes que dele participaram, não podendo o Poder Judiciário impor à Administração Pública o desvirtuamento da norma regulamentadora para alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal justamente quando sua pretensão busca ordenar e organizar o cadastro de possuidores com amparo em informações fidedignas, precisas e seguras em prol dos próprios adquirentes de boa-fé, o que comporta a legitimidade da exigência de apresentação de escritura pública para sua efetivação.
6. Preliminar de violação ao devido processo legal e ao contraditório rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.